Tribunal: TJPA
Processo: 0800975-79.2017.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9991 - Responsabilidade da Administração
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800975-79.2017.8.14.0049

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO PARA

APELADO: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA PRÉVIO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
. DEVER DE PAGAR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.

De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento” (AgRg no REsp 1256578/PE).

APELAÇÃO DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator
a

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE
SANTA IZABEL
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel em AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A que rejeitou os embargos monitórios apresentados pelo ente municipal e constituiu o título executivo, nos seguintes termos:

(...)
Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na petição inicial para reconhecer o direito da parte autora ao recebimento da quantia devida pela parte requerida e equivalente a R$ 4.198,08 (quatro mil, cento e noventa e oito reais e oito centavos), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento desta ação e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 240 do CPC e art. 405 do CC).

Por conseguinte, constituo de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, devendose prosseguir o feito na forma do Título II do Livro I da Parte Especial, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Sem condenação em custas processuais, nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

O Município de Santa Izabel interpôs apelação em que defende a reforma da sentença, ao argumento de que houve a constatação de irregularidades na celebração do contrato administrativo pela Administração Municipal anterior, que ensejaram sua anulação pela atual gestão.

Aponta que o credor pleiteia a condenação da Municipalidade ao pagamento de R$ 4.198,08 (quatro mil, cento e noventa e oito reais e oito centavos), referente à duplicata nº 0208822/01, originada da nota fiscal/fatura nº 228822.

Sustenta que o contrato foi celebrado de forma ilegal pela antiga administração.

O apelado apresentou contrarrazões em que defendeu a manutenção da sentença.

Recurso recebido no duplo efeito.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação cível.

A matéria discutida diz respeito a sentença que rejeitou embargos monitórios apresentados pelo Município de Santa Izabel para constituir o título executivo em razão do inadimplemento pelo ente municipal
de R$ 4.198,08 (quatro mil, cento e noventa e oito reais e oito centavos), referente à duplicata nº 0208822/01, originada da nota fiscal/fatura nº 228822.

O CPC/15 exige do autor da ação monitória a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, nos seguintes termos escrita sem eficácia de título executivo, nos seguintes termos:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer..

Outrossim, não há dúvidas quanto ao cabimento de ação monitória ajuizada pelo credor da Fazenda Pública, conforme entendimento sumulado pelo STJ:

SÚMULA N. 339 É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública.

Portanto,
uma vez cumprida a exigência de apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, incumbe ao devedor demonstrar de forma clara eventuais vícios na metodologia utilizada ou o valor que entende excedente, ônus do qual o ora apelante não se desincumbiu.

Neste sentido, a jurisprudência do STJ nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE "VENDOR". TÍTULO EXECUTIVO. ART. 585, II, DO CPC. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO SUFICIENTE.

1. A operação bancária denominada "vendor" materializa-se em contratos das mais variadas formas, sendo incorreto afirmar, a priori e indistintamente, que não ostentam estes a condição de títulos executivos. No caso, os contratos apresentam valores fixos e determinados e foram assinados pela própria devedora, não havendo dúvida quanto à executoriedade daqueles documentos. 2. É suficiente para instruir a inicial de execução o demonstrativo que permite a exata compreensão da evolução do débito e informa os índices utilizados na atualização da dívida cobrada. 3. Recurso especial provido. (REsp 1309047/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 13/09/2013)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PREVENTIVO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR EM FAVOR DE EX-ESPOSA - ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DA ORDEM. INSURGÊNCIA DO DEVEDOR - 1. HIGIDEZ DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO QUE INDICA O QUANTUM DA OBRIGAÇÃO - CONTA ELABORADA EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DELINEADOS EM ARESTO DO TRIBUNAL A QUO - 2. CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA QUE ABRANGE AS PARCELAS VENCIDAS NOS TRÊS MESES ANTECEDENTES À CITAÇÃO DO EXECUTADO, BEM COMO AQUELAS VENCIDAS NO CURSO DA LIDE, POSSIBILITANDO A EXIGÊNCIA NOS MOLDES DO ART. 733 DO CPC - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 309 DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 3. INTERLOCUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU QUE ANALISOU DETIDAMENTE A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO DEVEDOR - TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECHAÇADA - IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE REEXAME DO TEMA ATINENTE À HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS, POR IMPORTAR EM EXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA - QUESTÃO A SER OBJETO DE DEMANDA PRÓPRIA - 4. RECURSO DESPROVIDO. (RHC 30.476/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 19/12/2011)

Por fim,
as alegações do apelante, no sentido de ser necessário prévio procedimento licitatório, não prosperam, pois o entendimento consolidado pela jurisprudência pátria se evidencia na direção de que a ausência de procedimento licitatório não obsta a procedência da cobrança contra a Fazenda Pública.

Com efeito, eventuais falhas da Administração não devem prejudicar e/ou deixar desamparada a parte que, de boa-fé, adimpliu suas obrigações com o fornecimento da mercadoria acordada, sob pena de configurar enriquecimento ilícito do ente público. Ilustrativamente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO IRREGULAR AFASTADA. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. DOCUMENTOS DA PREFEITURA E NOTA FISCAL EMITIDA. DEVER DE PAGAMENTO. PRECEDENTES DO C. STJ E JURISPRUDÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME PRECEDENTES VINCULANTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento” (AgRg no REsp 1256578/PE). 2. Observa-se que a documentação colacionada aos autos se mostra hábil a fundamentar o procedimento monitório, nos termos da Jurisprudência do STJ, sendo suficiente o acervo probatório para demonstrar o crédito pleiteado, pois comprovada a realização da contratação com a efetiva prestação dos serviços demonstrada, inclusive com (9952249, 9952249, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-20, publicado em 2022-06-20)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a Apelação, nos termos da fundamentação.

Sentença que se confirma em remessa necessária.

É como voto.

Belém-Pa, data de registro do sistema.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 14/11/2023